Tribunal: STF
Processo: RE 1336616
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Hans Jorn Hoyer e outra (peças 18/19, e-STJ fls. 874/896), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado (peça 17, e-STJ fls. 818/820):



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Estrangeiros residentes no exterior - Não aplicabilidade da lei n. 1.060/50 – O art. 5º da Constituição Federal garante a igualdade perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e o art. 2º da LAJ a justiça gratuita, somente aos estrangeiros residentes no Pais – Recurso provido.



    Na sequência, opostos embargos de declaração, foram estes parcialmente acolhidos “[...] para consignar-se que a embargante é brasileira”. De outro lado, anotou-se que é “[...] certo, porém, que ambos, ele de nacionalidade alemã, residem no exterior” (peça 17, e-STJ fls, 836/838).



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam contrariedade aos arts. 1º, III, 4º, II, 5º, caput, XXXV e LXXIV, e 226 da Constituição, sustentando, em síntese, o desacerto ao acórdão recorrido ao indeferir o benefício da gratuidade requerida. Ademais, renovam o pedido de concessão de tal benesse legal.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Alcides Martins, opinou pelo não conhecimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 51):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Consigno, desde logo, que os recorrentes não apresentaram fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski)



    Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria às partes recorrentes.



    Confira-se o fundamento central o acórdão recorrido:



    Cuidando-se os agravados de estrangeiros residentes no exterior, não fazem jus aos benefícios da Lei n. 1.060/50, cujo art. 2° dispõe que: "gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou os estrangeiros residentes no pais, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho". 



    A toda evidência passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita. 



    De outro lado, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 




    Finalmente, indefiro a gratuidade renovada em sede extraordinária visto que: i.) o pleito confunde-se com a matéria de fundo debatida no extraordinário; ii.) o pedido foi negado na origem e os requerentes não juntaram nesta instância recursal novos documentos que demonstrem fazer jus ao benefício; iii.) dos elementos constantes dos autos não se infere a alegada hipossuficiência econômica, mormente ante a análise da lide debatida; e iv.) efetuado o preparo do apelo extremo (peça 19, e-STJ fl. 897), e inexistindo a fixação, na origem, de honorários recursais de sucumbência, seria de todo inócuo deferir-se a gratuidade na atual fase recursal, sendo de conhecimento que o benefício somente produziria efeitos aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade (AREsp 1.491.263 AgInt, Relator o ministro Marco Aurélio Bellizze; AREsp 1.647.067 AgInt, Relatora a ministra Nancy Andrighi; entre outros). 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator